Tribunal: TJBA
Processo: 8025010-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025010-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRUNA SABACK DE ALMEIDA ROSA

Advogado(s)
:
FABIO LUIS FARIAS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CERTAME REGIDO PELO EDITAL N.º 01/2014. CANDIDATO CLASSIFICADO NO CADASTRO RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVERSÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
Conforme o
MS n.º 8019063-93.2019.8.05.0000
(
leading case
), julgado pelo Pleno do TJBA, restou firmado o entendimento pela ocorrência de preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública em referência ao concurso público (Edital n.º 01/2014 do TJBA, cargo de técnico judiciário - escrevente), culminando no reconhecimento do direito líquido e certo de candidatos classificados até a posição n.º 1.416, diante da constatação da ocorrência de aposentadorias, desistências, exonerações e substituições ilegais.

2.
O referido precedente é de aplicação obrigatória (art.
927
, inc.
V
, do
CPC
), tendo sido a Apelada aprovada na posição n.º 745 para o referido cargo do concurso em questão.

3.
Ressalta-se ainda que
no Tema n.º 784, a Corte Suprema de Justiça consolidou que:

[...] o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

4.
Desta forma, conforme demostrado, a jurisprudência do TJBA está em sintonia com a tese fixada no julgamento do Tema n.° 784 do STF, tendo em vista que restou comprovada a existência
de 1.308 cargos vagos para Técnico Judiciário
.

5.
Por fim, destaca-se que o STF, ao julgar o RE 766304/RS, Tema 683, fixou a seguinte tese: “
A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no Edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame”.

6
. Desta forma é plenamente possível o ajuizamento da ação após a expiração do prazo de validade do certame, devendo contudo a causa da preterição ter ocorrido durante o prazo de validade do concurso.
É a hipótese dos autos.

Recurso conhecido e não provido
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível
n.º 8025010-23.2022.8.05.0001

em que figuram como
apelante o
Estado da Bahia,
e como apelado

BRUNA SABACK DE ALMEIDA ROSA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CON
HECER E NEGAR PROVIMENTO
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
4
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22